Tribunal: TJDFT
Processo: 0737850-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737850-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBIS RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA A eminente Desembargadora Simone Lucindo, no plantão, deferiu a liminar e concedeu liberdade provisória ao paciente, sem pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 31014551). Comunique-se ao juízo de origem e requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 26 de novembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES